Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708373-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO DA PRIMEIRA TURMA CÍVEL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 44493559, tendo em vista que se trata de pedido de arquivamento de processo, que não está inserido dentre as medidas a serem apreciadas em sede de plantão judicial, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 504, de 27 de fevereiro de 2023. Encaminhe-se o processo à Relatora designada. Brasília, 12 de março de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista